Tribunal: TJPA
Processo: 0819818-93.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819818-93.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 157,
§ 2º, VII C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. O

DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM FASE INVESTIGATIVA

E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O ORA APELANTE TENTOU SUBTRAIR OS PERTENCES DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MARCOS

VINICIUS DOS SANTOS

MOREIRA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificados no artigo 157,
§ 2º, VII c/c art.14, Inc. II, ambos do CPB
.

Relatou a denúncia, em ID 18207103, que no dia 12 de outubro de 2023, Carlos Teixeira dos Santos foi vítima do crime de tentativa de roubo majorado, praticado pelo ora apelante, MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOREIRA.

Na ocasião, a vítima encontrava-se em via pública falando ao celular quando foi abordado pelo acusado.

Consta que, momentos antes, o acusado havia passado pelo ofendido e posteriormente retornou, tendo neste momento parado em frente a vítima e com o uso de uma faca anunciado o assalto. Por conseguinte, a vítima fugiu para o lado contrário da rua.

Nesse contexto, a guarnição da Polícia Militar, que realizava uma ronda no bairro do Jurunas, avistou um indivíduo em uma bicicleta, circulando em alta velocidade e na contramão. Após saber que esse indivíduo, posteriormente identificado como Marcos Vinicius dos Santos Moreira, havia acabado de tentar assaltar a vítima, a equipe policial o perseguiu e conseguiu deter o suspeito.

Em sede policial, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art.
157,
§ 2º, VII, c/c art.14, II, ambos do Código Penal.

Em ID 182017104, recebida a denúncia em 13/11/2023;

Em ID 18207179, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/01/2024;

Em
Sentença
, ID 18207190, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante pela prática do crime tipificado no art.
157,
§ 2º, VII c/c art. 14, Inc. II, ambos do CPB
.

Em ID 18207197, em
recurso de apelação
, requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em
contrarrazões
ao Recurso de Apelação interposto em favor de Marcos Vinicius dos Santos Moreira, ID 18207202, manifestou-se o representante do
Parquet
pelo seu
conhecimento
e
improvimento.

Nesta instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 18819989, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo manejado em favor de
Marcos Vinicius dos Santos Moreira.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOREIRA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 04 (quatro) dias-multa, pela prática do crime tipificados no artigo 157,
§ 2º, VII c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
,.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação está baseada nos depoimentos dos policiais militares, os quais não presenciaram o delito em questão, haja vista que a vítima sequer foi ouvida em Juízo. Ademais, alega que não foi feito o procedimento de reconhecimento da pessoa acusada.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no art.
157, §2º, VII c/c Art.14, inciso II, ambos do Código Penal
.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de tentativa de roubo

majorado
, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante (
ID 18207069. Pág. 01
),
Auto de Apreensão do Objeto (ID 18207069. Pág. 05).

Para melhor análise da autoria delitiva, vejamos manifestação do Magistrado em sentença,
verbis:

“...
2.

Autoria dos crimes.

De outra banda, a autoria da conduta e o dolo do denunciado Marcos Vinicius dos Santos Moreira restaram provados pelas declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, bem como pelos indícios representado pelo depoimento da vítima na fase policial, a despeito da negativa de autoria pelo réu.

Para tanto, seguem, conforme abaixo, os depoimentos resumidos por este juízo.

(...).

Desta feita, a palavra dos policiais não pode ser tida como reserva, pois não há razão para se acreditar que eles intencionalmente buscam incriminar injustamente o réu, sabendo que supostamente seria inocente.

O réu, tanto perante o Autoridade Policial como em juízo, permaneceu em silêncio.

Ressalte-se que, no caso em comento, os indícios representados pelo depoimento da vítima (Art.155 do CPP), na fase investigativa, encontram guarida nos depoimentos consistentes de ambas as testemunhas ouvidas em juízo, não restando nenhuma dúvida da prática de tentativa de roubo qualificado pelo réu.

Cabe registrar que o réu foi preso, de imediato, nas proximidades do local do delito, sendo que a vítima acompanhou as testemunhas policiais na viatura e indicou o agressor, o qual estava em uma bicicleta, conforme narrado pela vítima durante a abordagem, não restando, assim, nenhuma dúvida da autoria do delito por parte do réu. Além disso, a despeito da arma não ter sido apreendida, os depoimentos/indícios comprovam a utilização de arma branca(faca) para ameaçar a vítima, devendo ser reconhecida a qualificadora do Artigo 157, §2º, VII do CP.

Portanto, os depoimentos e os indícios estão harmônicos, coerentes e foram prestados de forma segura, interligados entre si, confirmando a imputação feita na denúncia em relação ao acusado MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MOREIRA, não havendo outro modo senão a resultar na condenação do réu...”

Observa-se, do trecho ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos não havendo como se promover a absolvição uma vez que, ainda que a vítima não tenha corroborado perante o Juízo o depoimento prestado em sede inquisitorial, são firmes e concisos os depoimentos prestados em Juízo pelos Policiais que efetuaram a prisão do apelante, corroborando que forma harmoniosa os fatos narrados na denúncia.

Assim, em que pese o fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, seu depoimento à autoridade policial restou confirmado por outros meios de prova.

Perante a Autoridade Policial (ID 18207069. Pág. 25), a vítima Carlos Teixeira dos Santos declarou QUE
, in verbis
:

“ o fato ocorreu no momento em que estava em via pública falando ao celular com sua amiga, tendo sido abordado pelo nacional agora sabe chamar-se MARCOS, o qual passou pelo depoente de bicicleta e voltou tendo parado em frente do mesmo com uma faca na mão, e dito “É UM ASSALTO ME DA O CELULAR” textuais, momento em que o depoente, devido o autor estar em uma bicicleta, achou melhor fugir correndo para o outro lado da rua; QUE, logo em seguida uma VTR da polícia passou no local e juntos foram em busca de MARCOS, o qual foi encontrado duas quadras após o local do fato; QUE, no momento em que foi encontrado, MARCOS já não estava mais com a faca. ”. (GRIFEI).

Como se pode observar, em sede policial, a vítima relatou com riqueza de detalhes a forma como se deu a empreitada criminosa, que só não foi consumada por circunstâncias alheias à vontade do agente, inclusive, o ofendido cita o veículo utilizado pelo indivíduo no momento da abordagem, uma bicicleta, conforme consta no auto de apreensão (ID 18207069).

Perante o Juízo,
conforme se depreende das mídias juntadas aos autos, ID 18207180 - e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque
o
conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais
Lucas Gomes dos Santos e Rosinaldo Brasil da Silva Viegas
, que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante, e afirmaram que estavam em ronda policial próximo ao local do fato quando foram abordados pela vítima, que lhes relatou ter sofrido uma tentativa de roubo e entrou na viatura, passando a

acompanhá-los em busca do suspeito, reconhecendo-o como o autor do crime.

Ressalta-se que o apelante foi flagrado na mesma bicicleta utilizada na empreitada criminosa, bem como que a vítima estava na viatura com os policiais quando reconheceu Marcos Vinícius.

Em que pese a ausência do procedimento de reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226 do CPP, a vítima reconheceu o acusado em via pública, indicando-o como autor do delito. Diante disso, verifico que, como a vítima foi capaz de individualizar o autor do fato
e não houve dúvida sobre a identificação deste
, se mostra desnecessário instaurar o procedimento legal.

Acerca deste entendimento, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO ATÍPICO. IMAGENS COLETADAS PELA VÍTIMA NAS REDES SOCIAIS DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 3. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

4. Além de a condenação não ter se amparado, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destaca-se que a vítima reconheceu o agravante antes mesmo do procedimento em sede policial, inclusive trazendo imagens coletadas em suas redes sociais. A identificação do perfil do réu pela vítima, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção do ofendido no apontamento de seu agressor, afastando os pressupostos que amparam a inovação jurisprudencial e reforçando o distinguishing entre o caso paradigma e a presente situação. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 793886 SP 2022/0405733-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE
. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ( HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. 4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.
5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. 6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social facebook foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação deu-se por essa rede social. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) (GRIFEI).

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima em fase investigativa

e os depoimentos prestados tanto em fase investigativa quanto em Juízo pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante, tentou subtrair os pertences de Carlos Teixeira dos Santos, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
-
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo
- Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022). (GRIFEI).

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de tentativa de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024